Tribunal: TJSP
Processo: 0014341-08.2005.8.26.0050
Classe: Agravo Interno Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Roberto Solimene (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Tema 660 do STF. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo interno. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Tema 660 do STF. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, em parte, a recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação de precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida.

4. Não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Tema 660 do STF).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido, com determinação.

Tese de julgamento: "O recurso extraordinário não cumpre, em parte, requisito legal para seguimento".
______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, "a"; CPP, arts. 638 e 798-A; RITJSP, art. 33-A, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 660.